Tribunal: TJES
Processo: 5006177-90.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006177-90.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROBISON TEODORO SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA, E AUSÊNCIA DE REQUISITOS. REJEITADA. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DE ESTRATÉGIAS PROCRASTINATÓRIAS. MEDIDA DECRETADA COM VISTAS A ASSEGURAR A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, E FUTURA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. INSUFICIENTE. PRISÃO QUE SE MOSTRA ADEQUADA PARA GARANTIR A CONCLUSÃO DO PROCESSO. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313, INC. I, DO CPP. FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. MANTIDA A PRISÃO. DENEGADA A ORDEM.

1.
T
ratando-se de situação processual reveladora, em tese, de indevida utilização de estratégias procrastinatórias, que eternizam a tramitação do feito, e são incompatíveis com o regular exercício de direito de defesa, o Magistrado entendeu pela necessidade da decretação da prisão preventiva, com vistas a garantir o encerramento da instrução processual, e futura aplicação da lei penal.

2.
A

Procuradoria de Justiça consignou, em seu parecer, que o suposto ato procrastinatório, seria atribuível à defesa técnica, e não ao réu, contudo, não há elementos seguros, a indicar que o paciente tenha sido instruído por advogado, a tumultuar a Sessão Plenária, e, por conseguinte, se furtar à aplicação da lei penal, de modo que a segregação processual, na hipótese, se mostra como medida adequada, para garantir a conclusão do processo.

3.
Presentes os requisitos dos artigos 312 (prova da existência do crime e indícios de autoria, para conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal), e 313, inciso I

(pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP, não prospera o argumento de ausência de fundamentação, e de requisitos, para manutenção da segregação.

4.
H
avendo a indicação de fundamentos concretos, para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares, alternativas à prisão. Precedente do
STJ
.

5.

ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006177-90.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBISON TEODORO SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO/ES

Advogado do(a) PACIENTE: EDIMILSON PASSOS SAMPAIO - ES7381

VOTO

Trata-se de
habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
ROBISON TEODORO SOUZA,
preso preventivamente, e pronunciado, pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio, qualificado pelo motivo torpe, e concurso de pessoas
(arts. 121,§ 2º, incs. I e IV, c/c 14, inc. II, ambos do CP)
, em face de ato do

JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE PEDRO CANÁRIO/ES.

A
defesa sustenta, em síntese,
fundamentação inidônea
do decreto de prisão, e
ausência de requisitos,
para manutenção da preventiva.

Sobre os fatos,
extrai-se dos
documentos apresentados, que o paciente
respondia, em liberdade, à ação penal nº 0001250-86.2018.8.08.0051, que deu origem ao presente feito
.

A
o comparecer ao fórum local, no dia 14/06/2023, data designada para realização da sessão de julgamento, perante o Tribunal do Júri,
o paciente suscitou conflito de defesa, com a advogada dativa, nomeada para patrocinar seus interesses.

Aberta a Sessão plenária, ROBISON afirmou ter constituído patrono particular, que, todavia, não compareceu ao julgamento, ou acostou instrumento procuratório, aos autos da ação penal.

Ato contínuo, o Juiz Presidente suspendeu o Júri, e, acolhendo parecer ministerial, decretou a prisão preventiva do ora paciente,
com vistas a garantir a conclusão da instrução criminal, e assegurar a futura aplicação da lei penal.

Após exame das alegações defensivas,
entendo que a ordem deve ser denegada.

De saída, consigno que, e
m consulta ao sistema processual Ejud (Id. 6340927), verifiquei
que, a
tramitação da ação penal, se arrasta desde
21/11/2019,
data da prolação da decisão de pronúncia.

A demora no trâmite processual se deve às sucessivas
renúncias das defesas constituídas, tanto pelo paciente, como pelos corréus; nomeação de defensores dativos; intimações,
e redesignação da sessão de julgamento.

Quando, finalmente, foram superados os obstáculos processuais,
o paciente frustrou a realização da sessão do Júri,
reivindicando o patrocínio de advogado particular, que, até a presente data,
não se habilitou nos autos da ação penal,
muito embora figure como impetrante, da presente ordem
.

Logo, t
ratando-se de situação processual reveladora, em tese, de
estratégia

procrastinatória, tenho que a conclusão d
o Magistrado
,
pela necessidade da decretação da prisão preventiva, com vistas a garantir, o encerramento da instrução processual, e futura aplicação da lei penal, foi acertada.

No ponto, destaco que, embora a
Procuradoria de Justiça tenha consignado, em seu parecer, que
o suposto ato procrastinatório, seria atribuível à defesa técnica, e não ao réu, não há elementos seguros, a indicar que ROBISON, tenha sido instruído por advogado, a tumultuar a Sessão Plenária.

Vale registrar que, o réu, foi assistido por defensores dativos, durante todo o trâmite processual, e, já que estava em liberdade, poderia ter comunicado o Juízo, com antecedência, sobre a contratação de advogado particular, conduta que não adotou.

Com tal comportamento,
o réu demonstrou intenção de frustrar o encerramento da instrução
, e, por conseguinte, se furtar à aplicação da lei penal, de modo que a segregação processual, na hipótese, se mostra como medida conveniente, para garantir a conclusão do processo.

Não se olvida que a prisão preventiva é um sacrifício à liberdade individual, mas certo é que,
cabe ao Magistrado, velar pela adequada condução da ação criminal, a fim de oportunizar resposta suficiente, à conduta praticada, e, nessa medida, não vislumbro constrangimento ilegal, na hipótese.

Com efeito, os requisitos legais, ensejadores da segregação estão presentes, pois a
existência material de grave infração penal
, qual seja,
tentativa de homicídio qualificado, por motivo torpe, e concurso de pessoas
(arts. 121, § 2º, incs. I e IV, c/c 14, inc. II, ambos do CP),
está demonstrada
n
o acervo informativo, o qual, também abriga,
indícios suficientes de autoria
, em desfavor do ora paciente.

Logo, presentes os requisitos dos artigos
312
(prova da existência do crime e indícios de autoria, para conveniência da instrução criminal, e para assegurar a futura aplicação da lei penal), e
313, inciso I
(pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP
1
, não prospera o argumento de ausência de fundamentação, e de requisitos, para manutenção da prisão.

Outrossim, havendo a indicação de fundamentos concretos, para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares, alternativas à prisão, consoante entendimento pacificado no âmbito do C.
STJ.

Com estas considerações,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
(...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DENEGAR A ORDEM.